Tribunal: TJDFT
Processo: 0729618-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADAS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. COBRANÇA A MAIOR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. IMPRESCINDIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificado que o recurso foi interposto dentro do prazo constante do sistema eletrônico, tem-se por tempestivo.
1.2. Observa-se impugnação dos pontos probatórios decididos na sentença, de modo que não há se falar em violação à dialeticidade. Preliminares rejeitadas.
2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor - CDC são aplicáveis aos contratos com operadoras de serviços de telefonia, consoante intelecção dos artigos 2° e 3°.
2.1. O CDC prevê, a fim de facilitar a defesa dos direitos do consumidor, a possibilidade de inversão do ônus da prova, quando for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6°, VIII, do CDC).
3. A ausência de prova escrita que revele o plano do serviço estipulado contratualmente, juntamente com os elementos de prova juntados aos autos e a ausência da juntada do instrumento contratual, impõe a repetição do indébito, na forma simples.
3.1. Tendo em vista que a fornecedora do serviço não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que efetivamente cobrou valores devidos, inviável o pleito de reforma.
4. Não atendida a comprovação de violação à boa-fé objetiva quando a questão foi resolvida com base em ônus probatório, por falta de juntada do instrumento contratual. Carece o parâmetro contratual para se averiguar a higidez da conduta.
5. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada.
6. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovidos.